Tribunal: TJDFT
Processo: 0786973-23.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PREVISÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor, em face de sentença que, reconhecendo a incompetência territorial do juízo, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, III, da Lei no 9.099/1995.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) competência territorial do Juízo de origem; (ii) direito do autor/recorrente ao restabelecimento da conta de motorista parceiro da ré/recorrida; e (iii) direito do autor/recorrente à reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo e somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (Lei no 9.099/1995, art. 43), hipótese diversa dos autos.
4. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais, notadamente a declaração de imposto de renda, demonstram a sua condição de hipossuficiência (CF, art. 5.o, LXXIV; CPC, art. 99, § 3o).
5. Competência territorial. Dispõe o § 5o do art. 63 do CPC, acrescentado pela Lei no 14.879/2024: "O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício."
6. O art. 4o da Lei no 9.099/1995 estabelece que é competente, para as causas previstas na referida Lei, o Juizado do foro: “I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório; II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita; III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza.”
7. A ação foi proposta na Circunscrição Judiciária de Brasília e, segundo a petição inicial, o autor/recorrente é domiciliado em Taguatinga (DF) e a ré/recorrida em São Paulo (SP) (ID 76780959). Outrossim, o autor não demonstrou que os serviços foram prestados exclusivamente na Circunscrição Judiciária de Brasília (DF).
8. Por conseguinte, em face dos princípios norteadores dos Juizados Especiais e da expressa previsão de extinção do processo, na hipótese de incompetência territorial (Lei no 9.099/1995 art. 51, III, c/c, § 1o), deve ser confirmada a sentença extintiva, notadamente porque não evidenciado prejuízo processual às partes, a justificar a redistribuição do processo. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 2039514, 0762858-35.2025.8.07.0016, Rel. Antônio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, j. 29.8.2025.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/1995.
10. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 63, §5o; Lei no 9.099/1995 arts. 4o e 51, III, c/c, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2337653/SE, 2023/0108876-5, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 13.5.2024; TJDFT, Acórdão 1971133, 0708180-34.2024.8.07.0007, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 17.2.2025.